Tribunal: TJDFT
Processo: 0746161-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 173601727, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0059075-93.2003.8.07.0001, proposta por JOSE ELCIAS LUSTOSA DA COSTA (agravado/exequente), acolheu em parte a impugnação do agravante/executado para determinar que os juros de mora incidam a contar da data de citação, 24/06/2005, e para que seja decotada a multa de 5% (cinco por cento). Em suas razões recursais (ID 52859761), a parte agravante/executada sustenta que em cumprimento de sentença, o agravado apresentou um suposto crédito de R$ 2.251.839,92 (dois milhões duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), para a data de 21/08/2020. Afirma que apresentou impugnação alegando que o agravado/exequente, em sua última atualização, computou indevidamente valores (multa revogada) e alterou parâmetros pré-estabelecidos pelo próprio exequente (juros a contar da citação – art. 405 do CC/02), tendo sida a impugnação parcialmente provida na decisão agravada. Defende que, ao desprover o pedido de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida, o Juiz a quo consignou que “não há evidência de conduta maliciosa do exequente”, sob o argumento que “o caderno processual conta com cerca de 2.600 páginas, dos quais constam inúmeros ofícios de juntada de recursos. Considerando que o processo foi distribuído no ano de 2003 e ainda hoje não foi encerrado, a enorme quantidade de documentos e petições e procrastinação processual autorizam a conclusão de que a inclusão da multa e de juros a partir de cada desembolso se deu por mero erro” Argumenta que o agravado/exequente computou em seus cálculos uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução, que perfaria a quantia de R$ 123.376,24 (cento e vinte e três mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), sendo que que era de pleno conhecimento das partes, que a referida multa de 5% (cinco por cento) da decisão (ID 93891942, dos autos de origem) havia sido anulada, conforme se verifica do acórdão do AGI no 0721357-91.2021.8.07.0000, que reformou a decisão agravada. Aduz que, considerando que o agravado/exequente pleiteou a cobrança de valores maiores do que realmente eram devidos, deve ser o mesmo condenado a pagar ao agravante/executado o montante cobrado indevidamente, na forma do art. 940, do Código Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão vergastada para condenar o agravado à repetição de indébito sobre o valor indevidamente cobrado a título de multa, no valor de R$123.376,24 (cento e vinte e três mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), reconhecendo a má-fé do agravado. Preparo (ID 52859764). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o acolhimento parcial da impugnação do agravante/executado para determinar que os juros de mora incidam a contar da data de citação, 24/06/2005, e para que seja decotada a multa de 5% (cinco por cento) e não atendendo ao pedido de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida da referida multa de 5% (cinco por cento). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.